Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PATAMAR DE 1/8. MANTIDO. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO DA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
1. Afigura-se perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno tanto na modalidade simples quanto na qualificada do crime de furto, pois o fato de esta majorante, topograficamente, estar prevista antes das qualificadoras não gera incompatibilidade entre ambas, nem contradição lógica, sendo perfeitamente possível a sua incidência no caso em análise.
2. Na presença de mais de uma qualificadora, as que não qualificarem o delito podem ser utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias do crime, inclusive na hipótese do crime de furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes.
3. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria e, consequentemente, não pode ser considerado desproporcional.
4. Embora possível o reconhecimento do privilégio na hipótese em que a qualificadora do furto seja objetiva, nos termos do enunciado de súmula n. 511 do STJ, para a sua aplicação, é necessário que estejam presentes a primariedade do agente e que seja de pequeno valor a coisa. Na hipótese, diante do valor aproximado do prejuízo da vítima, estimado em torno de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), o que ultrapassa, inclusive, o valor do salário mínimo atual, não há como considerar de pequeno valor a coisa, não sendo aplicável, nessas condições, o privilégio (§2o, do art. 155, do CP).
5. Recurso conhecido e não provido.